Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-39.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000203-39.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Comunicação falsa de crime ou de contravenção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL MOURA VIEIRA - CPF: 061.985.281-03 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Habeas Corpus de Nº
1000203-39.2025.8.11.9005.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis.

Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO.

Paciente: RAFAEL MOURA VIEIRA.

Impetrado: Dr. Wagner Plaza Machado Junior, Juiz do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. RITO IMPRÓPRIO. DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Rafael Moura Vieira, contra ato do Juízo da ação penal nº 1032119-05.2023.8.11.0003, com pedido de liminar, objetivando a anulação do recebimento da denúncia diante da adoção indevida do rito ordinário, em afronta ao procedimento previsto nos arts. 77 e seguintes da Lei nº 9.099/95. A liminar foi deferida. O juízo impetrado prestou informações. O Ministério Público opinou pela denegação da ordem, reiterando o parecer em sessão de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de recebimento da denúncia, sem prévia realização da audiência preliminar e sem observância do rito sumaríssimo previsto na Lei nº 9.099/95, é nula, exigindo o retorno do processo à fase anterior, com observância das garantias processuais específicas dos crimes de menor potencial ofensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime imputado ao paciente (art. 180, § 3º, do Código Penal) é de menor potencial ofensivo, devendo, portanto, observar o rito sumaríssimo previsto na Lei nº 9.099/95, nos termos dos arts. 77 e seguintes.

O recebimento da denúncia sem a realização da audiência preliminar e sem oportunizar a defesa prévia em audiência, nos termos do art. 81 da Lei nº 9.099/95, configura nulidade absoluta do processo, uma vez que compromete a estrutura garantidora do devido processo legal.

A jurisprudência reconhece que a ausência de audiência preliminar em crimes de menor potencial ofensivo impõe a anulação do processo desde o recebimento da denúncia, com retorno à fase adequada, a fim de viabilizar a autocomposição penal e a correta aplicação do microssistema dos Juizados Especiais.

A decisão que aplica o rito comum em hipótese que exige o rito sumaríssimo viola os arts. 22, I, e 98, I, da CF, bem como os dispositivos da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

O processamento de crime de menor potencial ofensivo deve observar obrigatoriamente o rito sumaríssimo previsto na Lei nº 9.099/95.

A ausência de audiência preliminar e a adoção do rito comum acarretam nulidade absoluta do processo, impondo seu reinício a partir da fase adequada.

É nulo o recebimento da denúncia sem que tenha sido oportunizada a manifestação da defesa em audiência preliminar, conforme dispõe o art. 81 da Lei nº 9.099/95.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 98, I; CPP, art. 41; Lei nº 9.099/1995, arts. 70, 72, 77, 78, 81.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC nº 1000295-85.2023.8.11.9005, Rel. Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães, j. 01.06.2023.

Relatório.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RAFAEL MOURA VIEIRA, visando à concessão de medida liminar para que seja suspensa a decisão de recebimento da denúncia proferida na ação penal de n. 1032119-05.2023.8.11.0003, em razão da violação dos arts. 22, I, e 98, I, da CF, bem como dos arts. 78 e ss da Lei 9.099/95, e com alteração dos marcos prescricionais legais.

O pedido liminar foi deferido.

O juízo impetrado prestou informações.

O douto representante do Ministério Público em parecer escrito manifestou-se pela não concessão da ordem.

É o relatório

VOTO

Colendos Pares:

Almeja o paciente a concessão de liminar que determine a suspensão da decisão de recebimento da denúncia proferida na ação penal de n. 1032119-05.2023.8.11.0003, em razão da violação dos arts. 22, I, e 98, I, da CF, bem como dos arts. 78 e ss da Lei 9.099/95, e com alteração dos marcos prescricionais legais.

O paciente está sendo processado pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 180, § 3º, do Código Penal, a fim de que, recebida e autuada esta, seja citada, processada e condenado, nos termos do artigo 77 e seguintes da Lei n.º 9.099/95.

Pois bem, da acurada análise dos autos verifica-se que
douto Juízo
, na decisão do ID 182655430, dos autos originários, recebeu a denúncia nos termos do artigo 41, do CPP, designando audiência de Instrução e julgamento.

Assiste razão a impetrante, pois se trata de delito de menor potencial ofensivo, que deve seguir o rito estabelecido na Lei 9.099/95, e, no caso em apreço, foi aplicado o rito comum durante a instrução processual.

Entendo também que a apresentação da defesa preliminar em ação penal é ato privativo de advogado, logo se for apresentada pelo próprio acusado, e este não foi inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, essa peça de defesa deve ser considerada nula, pois o prejuízo é presumido.

A defesa manifestou pela nulidade da decisão (id de n. 175306626) conforme segue:

A Lei nº 9.099/95, em seu art. 81, prevê que a denúncia ou queixa deve ser recebida após ser concedida a palavra ao defensor do acusado em audiência, in verbis:

“Art. 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença”.

Nesse sentido, em caso idêntico de relatoria do Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães, no HC de nº 1000295-85.2023.8.11.9005, julgado em 01/06/2023,
verbis:

“EMENTA

HABEAS CORPUS – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DO RITO PROCESSUAL PREVISTO NA LEI Nº 9.099/95 – ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE A ORIGEM - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA IMPOSSIBILITADA NA VIA ELEITA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O trancamento do inquérito policial e da ação penal/procedimento criminal só tem cabimento nas hipóteses de falta de justa causa comprovada, de forma induvidosa, da inocência do investigado, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade, sem a necessidade de análise probatória.

No caso estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais autorizam o prosseguimento da ação penal que se pretende trancar.

No âmbito dos delitos de pequeno potencial ofensivo, a audiência preliminar constitui-se em formalidade essencial, assegurada nos arts. 70 e 72 da Lei nº 9.099/95.

Por força disso, torna-se fase indispensável no rito procedimental, pois nela todas as questões anteriores à proposição da ação penal devem ser postas e devidamente resolvidas. Assim, verificada a ausência da audiência preliminar e recebida a denúncia sem oportunização de defesa prévia, deve-se ser anulado o processo desde o início, a fim de que seja designada data para realização de audiência preliminar para o devido prosseguimento do feito, com obediência, stricto sensu, às regras insculpidas na Lei 9.099/95.”

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
pretendida, para anular o recebimento da denúncia e por consequência seja designada data para realização de audiência preliminar para prosseguimento do feito nos termos do artigo 81 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025